Tribunal: STF
Processo: HC 107201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença.